Tribunal: TJES
Processo: 5000521-95.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-95.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO SOUZA GOMES
RECORRIDO: MARIA HELENA CARDOSO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. RECURSO APRESENTADO POR RÉU REVEL. SENTENÇA MANTIDA.

(
1)
. Trata-se de ação de cobrança em que a autora alega que contratou os serviços advocatícios do requerido e nunca recebeu numerário oriundo de acordo firmado com a parte adversa, depositados em conta do réu. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o réu interpôs recurso inominado. Contrarrazões por parte da autora.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Em que pese a irresignação do requerido com a aplicação de revelia, o juízo de origem apenas aplicou o art. 20 da Lei 9.099/95 em sua literalidade:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

(4).
É infundada a insurgência do recorrente contra a designação de audiência com uma semana (cinco dias úteis) de antecedência ao ato. O requerido foi intimado da audiência por Diário de Justiça, edição 7008, disponibilizada em 20/02/2024:
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1673460
. Não bastasse, o réu ainda recebeu e-mail com o link para participação do ato (id. 7988419).

(5).
A Lei nº 9.099/95, não possui disposição expressa acerca do interstício temporal mínimo a ser observado entre a intimação da parte requerida e a data da audiência de instrução e julgamento. Contudo, o chamamento formal deve ser praticado com antecedência mínima e suficiente a viabilizar a efetiva participação da parte demandada na referida audiência una, oportunidade em que, de forma concentrada, terá que deduzir resposta e apresentar todos os elementos de prova da resistência.

(6).
Sobre a questão, entendo que o interstício razoável pode ser obtido na própria Lei nº 9.099/95, senão vejamos. Ao tratar da instrução probatória, precisamente da oitiva de testemunhas, a Lei conferiu às partes o dever de levá-las ao ato, independente de intimação (art. 34). O requerimento para a intimação das testemunhas deverá ser realizado com antecedência mínima de cinco dias da audiência de instrução (§ 1º do art. 34). Portanto, eis aí um parâmetro razoável e obtido a partir do próprio sistema dos Juizados Especiais para que a parte ré não tenha qualquer prejuízo na dedução de sua defesa.

(7).
Ademais, o prazo em destaque corresponde à regra geral, que reza: “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte” (CPC, art. 218, § 3º). Aliás, é o que se apura do entendimento jurisprudencial,
in verbis:
“
Merece atenção o apelo da recorrente, pois o art. 218, § 3º do Código de Processo Civil estabelece que ‘Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte’. 4. Dessa forma, diante da omissão da Lei 9.099/95, que rege o rito processual dos Juizados Especiais, quanto ao prazo mínimo entre o ato de citação e a realização de audiência de conciliação, deverá ser observado o prazo de 5 dias, sob pena de ser declarada a nulidade de citação
.” (TJ-DF 0726801-28.2019.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 29/11/2019). No mesmo sentido: “
DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 9.099/95 ACERCA DE PRAZO MÍNIMO ENTRE A CITAÇÃO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IMPÕE-SE AO MENOS O PRAZO DE 5 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 218 DO CPC
.” (TJ-BA - RI: 00648761920188050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 23/04/2021).

(8).
A despeito das razões até aqui apontadas, nota-se que a parte ré, ora recorrida, sequer compareceu à audiência designada no Juízo de origem. Sendo assim, não se pode deixar de considerar o teor da regra descrita no art. 218, § 2º do CPC, que prevê o prazo mínimo de 48 horas para exigir o comparecimento em audiência de conciliação [
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. (...) § 2º Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas
]. O referido dispositivo é aplicável ao Sistema dos Juizados Especiais, mormente quando há a possibilidade de desmembramento das audiências, sendo uma para o específico fim de conciliação e outra para, caso exista necessidade, a produção de provas orais (instrução para obtenção de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas). A partir dessa linha de raciocínio, caso a parte requerida não compareça em qualquer das audiências mencionadas, seja na de conciliação, seja na de instrução, será decretada sua revelia [Art.20 da Lei 9099/95].

(9).
Desta forma, inexiste nulidade na intimação para audiência de instrução e julgamento.

(10).
Fixadas as premissas de validade da intimação para audiência e consequente decretação da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício. Isto porque, por exclusiva opção da própria parte em não se defender no momento oportuno, eis que deliberadamente ausente à audiência para a qual foi adequadamente citada e intimada, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática.

(11).
Não se olvida que a decretação de revelia implica, de forma automática, na presunção de verdade das alegações autorais, mas no caso em tela existem suficientes indícios probatórios constitutivos do direito da parte autora. Por seu turno, as questões fáticas colacionadas no recurso [
pagamento dos valores à autora
] sequer são minimamente demonstradas, eis que desacompanhados de comprovante de depósito.
Salienta-se que a autora é iletrada
e não foram ouvidas como testemunhas as pessoas que assinaram a rogo o recibo apresentado. Na sede recursal, no entanto, não é possível a análise de tais pontos, até porque, consoante já se destacou, a parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar no momento processual oportuno tais provas ou mesmo de requerer a correlata instrução.

(12).
Milita contra o autor o histórico levantado pelo juízo de origem apontando a existência de outros processos judiciais ajuizados por clientes, por razões assemelhadas à causa de pedir da presente ação.

(13).
As questões processuais também não socorrem o réu. Quanto à preliminar de incompetência do juízo em razão de cláusula de eleição de foro, coaduno com as razões contidas na sentença recorrida, quais sejam: “
o contrato assinado pela autora é de adesão e que a cláusula de eleição de foro é abusiva pois a autora mora em Ecoporanga, distante a mais ou menos 300 km do foro contratual, além do que se trata de pessoa idosa, com sérios problemas de saúde e de pouca ou nenhuma instrução escolar. Aliás, a ação em que o requerido atuou como advogado foi proposta na Comarca de Ecoporanga e a eleição do foro em local tão distante, mesmo que se considere a implantação do processo eletrônico tornaria impossível para a autora discutir qualquer aspecto no negócio jurídico judicialmente. A propósito, a inscrição na OAB do requerido é de Minas Gerais, ele possui escritório em Ecoporanga (ao menos utiliza espaço neste Município para atender seus clientes) e a autora reside nesta Comarca. Ora, qual a justificativa para se estipular foro diferente do domicílio de ambas as partes do contrato, principalmente ao se considerar a situação de hipossuficiência da autora que é pessoa iletrada e sofre de limitações físicas, ou seja, a requerente teria custos excessivos para ajuizar ação no local determinado pelo contrato
”

(14).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(15).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)